Tribunal: TJDFT
Processo: 0719218-94.2016.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48, LEI 9.099/95). OMISSÃO. VÍCIO INOCORRENTE.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
2. Alega o embargante que o Acórdão embargado incorreu em omissão, porquanto não restaram fundamentados os motivos pelos quais a cláusula que prevê a prorrogação de tolerância seria considerada ilegal, tampouco dispôs acerca da devolução dos valores pagos a título de obra, uma vez que a embargante não os teria recebido, e sim o agente financeiro constante do contrato de Financiamento Imobiliário.
3. Sem razão o embargante. Conforme expressamente pontuado nos itens 3 e 5 do acórdão embargado, é pacífico o entendimento de que a contagem em dias úteis do prazo para a entrega do imóvel, considerando sua prorrogação, é considerada cláusula abusiva, podendo, inclusive, ser apreciada de ofício pelo órgão judicante. Ademais, o atraso na entrega da obra por culpa exclusiva do embargante gerou ônus excessivo à embargada, razão pela qual deve ser da embargante a responsabilidade pelos prejuízos causados ao adquirente da unidade autônoma
4. Pretende o Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.
5. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.